Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703799-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FELIPE FONTINELE SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Conforme certidão de ID 51499189, “transcorreu in albis o prazo de 8 (oito) dias para o apelado FELIPE FONTINELE SANTOS apresentar as contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público.” Ao ID 51851029, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de conceder ao réu nova oportunidade para oferecimento de contrarrazões recursais, a fim de evitar eventual arguição de nulidade. No entanto, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é prescindível a apresentação de contrarrazões pela Defesa, bastando que seja devidamente intimada, não havendo que se cogitar de nulidade (RHC 122077 Agr, 1a Turma, Ministro Relator Luiz Fux, Data de julgamento: 02/06/2017, publicado em 16/06/2017). No mesmo sentido, segue precedente desta egrégia Corte de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSORÇÃO DO DELITO DE USO DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE ROUBO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1. Inocorre nulidade de julgamento se a defesa, apesar de regularmente intimada, deixa de apresentar contrarrazões recursais (...) 8. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. (Acórdão 1320751, 00002923120198070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo, nada a prover. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora